Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-63.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000786-63.2021.8.11.9005
Impetrante: MARCIO HENRIQUE PEREIRA
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa MARCIO HENRIQUE PEREIRA em face da decisão prolatada pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT que indeferiu o pedido de liberação do veículo VOLVO FH12 420 6X4T, ANO FAB/MOD. 2004/2005, COR VERDE, PLACAS NFP7I67/GO, CHASSI 9BVAN60D55E707904, e do SEMI REBOQUE GUERRA AG GR, COR CINZA, PLACA: EQU2643/GO, apesar de comprovada a propriedade do bem apreendido.
Assevera a impetrante que é legítimo proprietário do Caminhão apreendido conforme se verifica no CRLV colacionado nos autos, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.
Afirma que no dia 04 de julho de 2021 o veículo foi alvo de uma fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal que foi apreendido por ter cometido a suposta infração prevista no art. 46 da lei no. 9.605/98 consoante se infere no Termo de Apreensão dos Bens carreado nos autos.
Alega que há ilegalidade em manter o caminhão apreendido, pois o proprietário e condutor possui domicílio que lhe permite circular legalmente em todo território nacional e que possui o veículo como sendo possui ferramenta de trabalho para seu negócio.
Noticia que o Ministério Público se manifestou favorável à restituição do veículo apreendido, por não haver interesse na manutenção da apreensão, pelo fato de o caminhão não possuir utilidade para a condução do processo.
Registra, ainda, que já foi realizada a audiência extrajudicial de Transação Penal, na Promotoria de Justiça, oportunidade que a Impetrante entabulou transação penal, contudo o Impetrado deixou de homologa-la determinando a expedição de ofício para as Corregedorias Gerais de Justiça dos Tribunais dos Estados de Alagoas e Rondônia, bem às Corregedorias Regionais das Justiças Federais dos TRFs da 1° Região, requisitando informações acerca da existência de processos criminais em desfavor dos autores do fato (motorista, transportador e comprador) ou verificar se ambos já foram beneficiados pela Transação Penal nos últimos 05 (cinco) anos.
Argumenta que o fato de não homologar a Transação Penal em nada impede a liberação do veículo apreendido, pois a manutenção da apreensão não contribui em nada para ao desenrolar do processo. A manutenção da apreensão penas o prejudica financeiramente pois sua atividade é o transporte rodoviário de cargas, o que o impede de trabalhar e angariar recursos para o seu sustento e o de sua família.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a liberação do veículo marca/modelo VOLVO FH12 420 6X4T, ANO FAB/MOD. 2004/2005, COR VERDE, PLACAS NFP7I67/GO, CHASSI 9BVAN60D55E707904, e do SEMI REBOQUE GUERRA AG GR, COR CINZA, PLACA: EQU2643/GO com a nomeação do Impetrante como Fiel Depositário do bem. No mérito, pugna pela concessão em caráter definitivo da segurança, com a confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido de ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
A par dessas premissas, bem ainda levando-se em conta a matéria posta em debate no presente writ – liberação de veículo apreendido - resta caracterizada uma situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.
Destarte, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Da análise dos autos, vê-se que o Impetrante teve o seu veículo apreendido em razão do transporte de madeiras serradas, cujo volume total da carga, conforme consta no Auto de Constatação no 020/2021/INDEA, é distinto do constante no Documento de Origem Florestal (DOF), bem como do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).
Conforme relatado pela Impetrante foi realizada Transação Penal em 15/07/2021 oportunidade em que o Ministério Púbico requereu a homologação da transação penal em relação às partes envolvidas na prática do delito ambiental. Especificamente em relação ao veículo objeto deste writ consignou que:
“manifesta-se favoravelmente à liberação/restituição, ao proprietário, dos veículos apreendidos - Caminhão Volvo FH12 420 6X4T, cor verde, placa NFP7I67, e semi-reboque Guerra AG GR, cor cinza, placa EQU2643;”
No entanto, o Impetrante indeferiu o pedido de restituição do caminhão, lastreado na Tese 1.036 do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, aprovada recentemente.
O artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998, dispõe:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Sobre o assunto, dispõe o art. 25 da Lei no 9.605/98:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a tese de repercussão geral no 1.036, constando que:
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
Do mesmo modo, não se desconhece que o art. 489 do CPC dispõe sobre a necessidade de o julgador fundamentar suas decisões. Contudo, o legislador não vinculou as decisões judiciais ao teor contido no precedente vinculante, mas, tão somente, as impeliu, na análise do caso concreto, a promover a distinção em relação ao julgado-paradigma (distinguishing) ou comprovar que houve a superação daquele entendimento (overruling). Desta feita, não há de se falar em precedente vinculante (como acontece com as súmulas vinculantes emitidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF), apesar de não poder se negar a importância dada aos julgados que consolidam o entendimento de um determinado órgão colegiado sobre o assunto.
Embora tenha em mente que a decisão exarada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, seja benéfica para a preservação do meio ambiente, tal tese deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso.
In casu, de acordo com os documentos apresentados aos autos de origem, restou inconteste que o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora das espécies madeireiras e, nem mesmo do comprador, motivo pelo qual, não há como concluir que o caminhão estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
Saliente-se que a empresa vendedora é estabelecida em Córrego do Ouro/GO e o comprador no estado de Rondônia, enquanto que o Impetrante possui domicilio em Anápolis/GO. O impetrante comprovou ser a proprietário da carreta apreendida e, ao que se apresenta, a priori, é apenas prestador do serviço de transporte, não havendo notícias de ter participação em nenhuma das empresas que celebraram a transação comercial.
Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se que deva ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro. Todavia, não há como se exigir que o caminhoneiro tenha conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada, pois, como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos diversos, muitas vezes desconhecidos popularmente.
Sendo assim, comprovada a origem lícita do veículo apreendido e não sendo este de propriedade das partes que realizaram a transação comercial, não há prova de que fosse utilizado usualmente para a prática de crime ambiental. E ainda, considerando que houve transação com o Ministério Público, nesta fase de cognição sumária, entendo como injusta a manutenção da apreensão do caminhão sendo preenchido o primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente uma vez que enquanto o caminhão permanecer apreendido, o seu proprietário não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho.
Isto posto, considerando a ordem de preferência estabelecida na norma processual, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando a liberação do veículo VOLVO FH12 420 6X4T, ANO FAB/MOD. 2004/2005, COR VERDE, PLACAS NFP7I67/GO, CHASSI 9BVAN60D55E707904, e do SEMI REBOQUE GUERRA AG GR, COR CINZA, PLACA: EQU2643/GO aprendido no dia 04 de julho de 2021, no Termo Circunstanciado de no 1184925210704160022, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), devendo ser restituído ao seu proprietário, ora Impetrante, a título de fiel depositário, permanecendo nessa condição até o deslinde da ação originária.
Registre-se, por oportuno, que o pedido liminar pode ser reapreciado após a apresentação das informações pelo Juízo a quo, se for o caso.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário, servindo cópia como mandado.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA